Tribunal: TJSP
Processo: 1081951-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Marcas - Ação inibitória e indenizatória – Violação a partir da contratação de "links" patrocinados - Decreto de parcial procedência – Recursos ajuizados por ambas as partes - Cerceamento de defesa descaracterizado - Julgamento "ultrapetita" afastado – Ausência de pedido quanto à marca "Aeromax" – Contrariedade ao disposto no art. 492, "caput" do CPC/ 2015 - Uso ilícito dos vocábulos

Ementa:
Marcas - Ação inibitória e indenizatória – Violação a partir da contratação de "links" patrocinados - Decreto de parcial procedência – Recursos ajuizados por ambas as partes - Cerceamento de defesa descaracterizado - Julgamento "ultrapetita" afastado – Ausência de pedido quanto à marca "Aeromax" – Contrariedade ao disposto no art. 492, "caput" do CPC/ 2015 - Uso ilícito dos vocábulos "Zetaflex" e "Aeroteto" caracterizado – Marcas de titularidade da autora – Atuação da ré viabilizadora da violação da propriedade industrial, colaborando para o desvio de clientela – Ato ilícito – Dever de indenizar presente - Lucros cessantes a serem apurados, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/1996, a partir de liquidação por arbitramento - Indenização por danos morais fixada – Procedência da ação - Noticiado descumprimento de tutela de urgência passível de ser apurado em incidente específico – Provido o apelo da autora, provido parcialmente o apelo da ré.